Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DO ART. 306, § 1o, INCISO I, CTB. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO POR OUTRO CRIME E MEDID SOCIALMENTE ADEQUADA. MANUTENÇÃO.
1. Tratando-se de réu reincidente não específico, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se mostrar a medida adequada e socialmente recomendável, nos termos do § 3o do art. 44 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.